Tribunal: TJMT
Processo: 1026252-08.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026252-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CASSILDA THOME - CPF: 363.058.981-20 (RECORRENTE), SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA - CPF: 453.736.121-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO NO IMÓVEL DA RECLAMANTE SEM O SEU CONSENTIMENTO – HIDRÔMETRO COM TITULARIDADE EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DOS ATOS PERPETRADOS PELA RECLAMADA – DANO MORAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RECLAMANTE COMPROVOU SER PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, que o demandado se abstenha de efetuar nova ligação de água - titularidade da matrícula de nº 60200, sob o fundamento de que restou demonstrada a ocorrência de dano moral, porquanto presentes o nexo de causalidade entre a negligência do demandado e o dano, consistente na violação do direito à propriedade da autora.

A reclamada, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção.

E relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023